Tribunal: TJDFT
Processo: 0706488-53.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ATIPICIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. DANOS MORAIS. QUANTUM. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006), por meio de conjunto probatório coeso, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nas infrações praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo – podendo, a depender do contexto fático, validamente lastrear o decreto condenatório.
3. A jurisprudência desta Corte é sedimentada no sentido de que o estado de embriaguez voluntária não é suficiente para afastar a imputabilidade penal (artigo 28, inciso II, do Código Penal), pois vigora no ordenamento pátrio a teoria da "actio libera in causa", ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão.
4. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 4.1. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia reduzida no caso concreto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.